Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, o depoimento da genitora da vítima, e os elementos constantes no inquérito policial, sobretudo o registro de diversas outras ocorrências policiais em face do réu por delitos sexuais contra crianças, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) (tema 1.121, do Superior Tribunal de Justiça). Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação da sentença pela manutenção da prisão preventiva do réu, não deve ser acolhido o apelo da defesa que pugna por sua revogação.